Tribunal: TJPA
Processo: 0815998-37.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0815998-37.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROBERTO CARLOS SALES DA COSTA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE PEIXE-BOI

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0815998-37.2025.8.14.0000.

IMPETRANTE:
HELLEM PATRÍCIA SOUSA VERAS (OAB/PA nº 28.320).

PACIENTE:
ROBERTO CARLOS SALES DA COSTA.

IMPETRADO:
JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEIXE-BOI/PA.

Processo originário nº

0800511-10.2025.814.0038
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA LÚCIA DE CARVALHO SILVEIRA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. TESES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. ACOLHIMENTO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. REITERAÇÃO EM CRIME DE NATUREZA DIVERSA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ANÁLISE DE MÉRITO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO NESTE PONTO. NA PARTE CONHECIDA, ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão:

2. (i) Analisar a idoneidade da fundamentação que decretou a prisão preventiva; (ii) Ponderar se a reincidência em crimes de natureza diversa é fundamento suficiente para justificar a medida extrema; (iii) Avaliar a violação ao princípio da homogeneidade; (iv) Aferir a suficiência de medidas cautelares diversas; (v) Analisar a tese de desclassificação da conduta para uso pessoal, que, por demandar exame aprofundado de provas, não pode ser conhecida na via estreita do
writ
.

III. Razões de decidir:

3. A decisão que decretou a prisão preventiva baseou-se em fundamentação genérica, sem demonstrar, por meio de elementos concretos e contemporâneos, o efetivo
periculum libertatis
. A quantidade de droga apreendida é ínfima, e a reincidência em crime de natureza distinta, por si só, não justifica a segregação cautelar, conforme jurisprudência do STJ.

4. A manutenção da custódia cautelar em regime fechado revela-se desproporcional e viola o princípio da homogeneidade, pois a pena projetada para o caso provavelmente seria cumprida em regime mais brando ou substituída.

5. A tese defensiva que busca a desclassificação da conduta para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) envolve reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do Habeas Corpus. Writ não conhecido neste ponto.

6. Nas teses conhecidas, a ausência de fundamentação idônea e a violação ao princípio da homogeneidade são suficientes para caracterizar o constrangimento ilegal, impondo-se a concessão da ordem com aplicação de medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo:

7.
Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, concedida, para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas a serem fixadas pelo juízo de origem.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LVII e LXVIII, da CF; arts. 282, 312, 315 e 319, todos do CPP.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ - AgRg no HC: 801.642/SP.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nessa extensão, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 04 dia do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus com pedido de liminar, impetrado em favor de
ROBERTO CARLOS SALES DA COSTA
, já qualificado nos autos, contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Peixe-Boi/PA, que mantém o paciente preso preventivamente pela suposta prática do
crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta, em síntese, o constrangimento ilegal do paciente, aduzindo as seguintes teses: a)
Ausência de fundamentação concreta e de contemporaneidade
, pois a decisão se baseia na gravidade abstrata do delito e em reincidência por crimes de natureza diversa (violência doméstica), sem demonstrar risco atual e efetivo à ordem pública; b)

Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP
,
por não haver prova da periculosidade concreta do agente; c)
Violação ao princípio da homogeneidade
, uma vez que a prisão preventiva é mais gravosa que o provável regime a ser fixado em caso de condenação, considerando a possibilidade de aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas; d)

Fragilidade dos indícios de traficância
, apontando a ausência de provas da finalidade mercantil da droga, o que poderia levar à desclassificação para o art. 28 da mesma lei; e)

Ilegalidade pela não realização da audiência de custódia
,
o que teria violado garantias processuais do paciente.

Formula pedido liminar e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas.

A liminar foi indeferida por este Relator (ID

28926431).

Juntada das informações solicitadas à autoridade coatora, que detalhou o trâmite processual e os fundamentos da custódia, notadamente a garantia da ordem pública em razão da reincidência do paciente (ID 29083581).

A DD. Procuradoria de Justiça, na condição de
custos legis
, por meio da Procuradora Ana Lúcia de Carvalho Silveira, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem (ID

294052350).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo à análise da Ação Constitucional.

A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, sob múltiplos fundamentos que, em seu conjunto, demonstram a ilegalidade da medida. Com a devida vênia ao entendimento do juízo de piso e do parecer ministerial, entendo que a ordem deve ser
concedida
.

1. Da Ilegalidade da Prisão Preventiva por Ausência de Fundamentação Idônea e Contemporânea

A decretação da prisão preventiva exige fundamentação robusta, pautada em elementos concretos e atuais que demonstrem a sua real indispensabilidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao rechaçar decisões baseadas em presunções e na gravidade abstrata do delito:

A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (...), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, (...) que a decisão esteja pautada em
motivação concreta, sendo vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime
. (...) o fato imputado não se reveste de maior gravidade, tendo em vista que foi apreendida (...)
pouca quantidade de droga (...), circunstância que, por ora, não autoriza o total cerceamento da sua liberdade
. (...) Ademais, o mero fato de as instâncias ordinárias terem ressaltado que o paciente é reincidente (...), não é suficiente para justificar a prisão preventiva. Nesse sentido, cumpre lembrar que
"[...] a reincidência, por si só, não é fundamento válido para justificar a segregação cautelar"
. (...) Assim, entendo que a prisão preventiva do paciente é ilegal, sendo
perfeitamente possível a aplicação de outras medidas mais brandas
, como as previstas no art. 319 do CPP. (AgRg no HC n. 801.642/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

No presente caso, a decisão atacada falha em demonstrar o
periculum libertatis
. A quantidade de droga apreendida –
1,716g de cocaína (ID 28911704, fl. 86)
– é ínfima e, desacompanhada de outros elementos como balança, anotações ou outros apetrechos, não permite concluir pela traficância, fragilizando a tese de periculosidade acentuada.

O principal fundamento da custódia, a reincidência, refere-se a uma condenação por violência doméstica, crime de natureza distinta. Conforme o STJ, a reincidência, por si só, não é um passe livre para a decretação da prisão, devendo ser sopesada com as circunstâncias do novo fato, que aqui não indicam risco concreto de reiteração no tráfico.

2. Da Violação ao Princípio da Homogeneidade e da Proporcionalidade

A prisão cautelar não pode ser mais gravosa que a própria sanção penal projetada. No caso, o paciente é tecnicamente primário em crimes da Lei de Drogas, e a quantidade de entorpecente apreendida autoriza, em tese, a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Assim, a pena final poderia ser fixada em regime diverso do fechado, ou até mesmo substituída por restritivas de direitos. Manter o paciente em prisão preventiva, em regime fechado, representa uma antecipação de pena mais severa que a provável condenação, o que viola frontalmente o princípio da homogeneidade.

Por fim, tendo em vista a concessão da ordem pelos fundamentos já expostos, resta prejudicada a análise da tese remanescente acerca da não realização da audiência de custódia.

3. Da Tese de Desclassificação da Conduta – Análise de Mérito (Não Conhecimento)

A impetrante sustenta, ainda, a ausência de provas da finalidade comercial da droga, pugnando pela desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Contudo, tal análise demanda aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. Aferir se a droga se destinava a consumo pessoal ou a comércio é questão de mérito, a ser dirimida pelo juízo de primeiro grau durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório.

Portanto,
neste ponto específico, não conheço do writ
.

4. Dispositivo

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO WRIT E, NESSA EXTENSÃO, CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva de
ROBERTO CARLOS SALES DA COSTA
.

Determino a expedição imediata do competente
Alvará de Soltura
, se por outro motivo não estiver preso.

Comunique-se ao juízo de primeiro grau, que deverá estabelecer as medidas cautelares diversas da prisão que entender cabíveis e adequadas ao caso, nos termos do art. 319 do CPP, bem como fiscalizá-las.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/09/2025